Tribunal: TJSP
Processo: 2199165-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a constrição sobre imóvel e valores bloqueados via Bacenjud, por ter sido comprovado que imóvel no mesmo condomínio foi arrematado em segunda praça por valor bem inferior ao da avaliação. Inconformismo do agravante quanto à fundamentação do acórdão. Sem razão. Manifesta impropriedade deste tipo de recurso que deve ter como

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a constrição sobre imóvel e valores bloqueados via Bacenjud, por ter sido comprovado que imóvel no mesmo condomínio foi arrematado em segunda praça por valor bem inferior ao da avaliação. Inconformismo do agravante quanto à fundamentação do acórdão. Sem razão. Manifesta impropriedade deste tipo de recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não modificá-lo. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2199165-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO LUIZ DE FIGUEIREDO FERRAZ, são embargados DENYS SALVIO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS DALVIO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA
MARIA DALVIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199165-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22216
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, em agravo
de instrumento, manteve a constrição sobre imóvel e valores
bloqueados via Bacenjud, por ter sido comprovado que imóvel
no mesmo condomínio foi arrematado em segunda praça por
valor bem inferior ao da avaliação. Inconformismo do
agravante quanto à fundamentação do acórdão. Sem razão.
Manifesta impropriedade deste tipo de recurso que deve ter
como função aprimorar o julgado e não modificá-lo. Recurso
rejeitado.
VOTO No 22216
RELATÓRIO:
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos
por
Antônio Luiz de Figueiredo Ferraz contra o v. acórdão de fls. 46/50, que em
agravo de instrumento, confirmou a decisão que negou o pedido de
substituição à penhora e manteve a constrição sobre imóvel e também
sobre ativos financeiros via Bacenjud.
Alega haver omissão do julgado porque (i) os
fundamentos do acórdão não foram suficientes para modificar a decisão
embargada e ainda pela provável insuficiência da penhora, para fins de
cabal satisfação do débito (fls. 4); (ii) foram apresentados nos autos todos
os documentos necessários que comprovam que o bem dado em garantia
de penhora está em conformidade com o valor da execução. No entanto, o
Julgador deixou de justificar sua decisão, não apresentando as razões pelas
quais a substituição da penhora não pode se realizar, sendo que, já restou
comprovado nos autos que o valor do bem ofertado satisfaz integralmente
o crédito do Embargado (fls. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199165-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22216
3
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.
De fato, ocorre omissão quando há supressões ou
lacunas no aresto. Panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
O v. acórdão a fls. 48/49 fundamentou especificamente
acerca da impossibilidade de substituição à penhora, bem como da
impossibilidade de desconstituição da constrição sobre o valor bloqueado, a
saber: Em que pesem os argumentos do agravante,
comprovou o exequente por meio dos documentos
juntados
a
fls.
91/93
do
principal
(carta
de
arrematação datada de 11.05.2020, extraída de outro
processo), que apesar das avaliações chegarem ao
valor médio de R$ 120.000,00 para o imóvel ofertado,
outro imóvel no mesmo condomínio foi arrematado em
2a praça pelo valor de R$ 66.436,43, o que torna
temerária a desconstituição da penhora sobre o valor
depositado extraído do sistema BacenJud.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual constitui faculdade do juiz o
deferimento da ampliação da penhora, independentemente de avaliação judicial, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199165-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22216
4
verificar a insuficiência dos bens penhorados para
garantir
o
juízo
(STJ

Recurso
Especial
no
1.333.431/PR, rel. Min. Luís Felipe Salomão e publicado
no Diário de Justiça eletrônico de 7 de novembro de
2017).
Portanto, pretende o embargante somente rediscutir as
teses já apreciadas no julgado, ao que não se prestam os embargos
declaratórios.
Assim, ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, tem-se que a rejeição dos presentes embargos
declaratórios é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)